Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-42.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000384-42.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIMARIO GLORIA DA SILVA - CPF: 984.223.161-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 306,
CAPUT
, DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA.
MANUTENÇÃO
DO REGIME
SEMIABERTO
.
RÉU REINCIDENTE
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 meses de detenção e 21 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool (art. 306 do CTB). A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão realizada em sede policial caracteriza a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e
,
(
ii
) se é cabível a compensação integral dessa atenuante com a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3.
A confissão espontânea, mesmo que parcial e realizada na fase policial, constitui atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, conforme a Súmula 545 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp no 1.931.145/SP (Tema 585), de que é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

5. A compensação integral das circunstâncias permite o retorno ao patamar da pena-base, fixando-a em 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

6.
A manutenção do regime inicial semiaberto se justifica pela reincidência em crime doloso, em observância ao art. 33, §2o, "c", do CP, e à jurisprudência predominante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação
conhecido e
provido
.

Tese de julgamento
: “
1.
“
É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
“
d
”
, do CP, ainda que realizada em sede policial e não reiterada em juízo, desde que utilizada para a formação da convicção do julgador.
”; 2. “
É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo elementos concretos que justifiquem sua preponderância.
”; e 3. “
A reincidência justifica a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo em pena igual ou inferior a 4 anos, conforme art. 33, §2o,
“
c
”
, do CP.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 61, I; 65, III, "d"; 33, §2o, "c"; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 545; STJ, REsp 1.931.145/SP, Tema 585; HC 814.132/SP
; STJ,
AgRg
no HC n. 780.484/SP
; STJ,
HC n. 347.245/SP
; STJ,
AgRg
no HC n. 707.053/SP
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000384-42.2023.8.11.0006

APELANTE: JOCIMARIO GLORIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOCIM
Á
RIO GL
Ó
RIA DA SILVA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT
,
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000384-42.2023.8.11.0006
,
julgou procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
306
,
caput
, d
o CTB
,

à pena de detenção de
07 (sete) meses
, a ser cumprida em regi
me inicialmente
semi
aberto, bem como ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo)

do salário

mínimo vigente à época dos fatos (id.
230905694
).

Em suas razões recursais (id.
230905705
), a
Defensoria Pública
requer o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
“
d
”
, do
CP
, bem como a compensação integral entre a agravante da reincidência e a referida atenuante, por possuírem igual preponderância. Subsidiariamente, pleiteia o pronunciamento expresso acerca das normas e fundamentos jurídicos invocados, com vistas ao prequestionamento para eventual interposição de recursos extraordinários.

Em contrarrazões
(id.

230905707
)
, o
Ministério Público Estadual
defendeu a
manutenção da sentença
e o
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sentido diametralmente oposto,

exarou
parecer
pelo provimento do
apelo defensivo
(id.
239380669
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
“
d
”
, do Código Penal, bem como a compensação integral dessa atenuante com a agravante da reincidência,
alegando a equiparação de suas preponderâncias na segunda fase da dosimetria da pena
.

Ao analisar os autos, observa-se que
o juízo
a quo
, ao proferir a
r
. sentença
(id
230905694
)
,
utilizou a metodologia trifásica prevista no art. 68 do Código Penal
.

Na primeira fase
, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do
CP
, fixou a pena-base no mínimo legal, correspondente a 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, reconheceu a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do
CP
, uma vez que o réu
,
à época dos fatos
,
possuía condenação definitiva pelo crime tipificado no art. 213,
caput
, do
CP
.

Tal circunstância agravou a pena intermediária para 07 (sete) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, não havendo registro de outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase
, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 07 (sete) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa.

No entanto,
ressai
dos autos
que
, em sede policial,
o apelante
admitiu ter ingerido bebida alcoólica e conduzido veículo automotor, conforme consta expressamente
do termo de
interro
gatório
colhido na
fase policial
(
id.

230905323
).

Além disso, o próprio juízo originário consig
nou na sentença que
“
o acusado
Jocimário
Glória da Silva, apesar de não ter sido ouvido em juízo, em sede policial,
confirmou ter ingerido bebida alcoólica no estabelecimento comercial denominado ‘’Bar do Figueirinha’’ e após saiu do local pilotando sua motocicleta Honda Titan 150 de cor prata
, conforme atestado pelo Teste de Alcoolemia de Id 107807786, o qual comprova a existência de 0,79 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões do réu na data dos fatos.
” (id.
230905694
, grifo nosso
).

Tal declaração caracteriza confissão, nos termos da jurisprudência consolidada do
STJ
, mesmo que não reiterada em juízo, desde que sirva como elemento relevante para a formação da convicção do julgador.

A propósito, a Súmula 545 do
STJ

dispõe
que
:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Nesse ponto, ainda que a atenuante seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a respectiva atenuante.

Nesse sentido:

“[...]

Conforme a jurisprudência consolidada, a confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que parcial ou qualificada, se utilizada para fundamentar a condenação, conforme enunciado da Súmula 545 do STJ.
[...]
(HC n. 814.132/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 11/11/2024.)
” (grifo nosso).

“
[...]
Quanto à confissão espontânea, ainda que parcial, a jurisprudência desta Corte (Súmula 545 do STJ) prevê que o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP, quando admite a autoria do crime, mesmo que qualificada ou parcial
.
[...]
(HC n. 909.133/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.)
”
(grifo nosso).

Assim
, a confissão realizada perante a autoridade será considerada atenuante genérica, ainda que
existam
outras provas suficientes para fundamentar a condenação.

Quanto à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
o STJ
firmou entendimento no sentido de que tais circunstâncias possuem pesos equivalentes, sendo possível sua compensação integral, salvo em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

A matéria foi analisada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.931.145/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), com a fixação da seguinte tese
:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(grifo nosso).

No caso em análise, não há elementos concretos nos autos que afastem a possibilidade de compensação integral, já que ambas as circunstâncias possuem idêntico peso normativo e não há justificativa para atribuir maior reprovação à reincidência do que
à
redução proporcionada pela confissão.

Assim, considerando a equivalência normativa entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e inexistindo circunstâncias que justifiquem a preponderância de uma sobre a outra no presente caso,
é necessária a
compensação integral.

Tal medida não apenas observa o princípio da proporcionalidade, mas também assegura a individualização justa da pena, ajustando-a ao patamar inicial fixado na sentença quanto à pena-base.

Todavia, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, mesmo após o reconhecimento da compensação e do consequente retorno ao patamar inicial da pena-base, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto,
em atenção à reincidência
em crime doloso
do réu
(estupro –
art. 213,
caput
, do CP
)
e em conformidade com o
art. 33, §2o,
“c”
, do
CP
.

Conforme entendimento reiterado do
STJ
, a reincidência constitui fundamento suficiente para a fixação do regime
mais brando
, mesmo em casos de pena igual ou inferior a 4 anos, sendo
, ainda,
vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, salvo hipóteses excepcionais.

A propósito, destaco os seguintes precedentes:

“[...]
Apesar de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea ao paciente, e de compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, resultando em uma nova reprimenda de 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa, mantive o regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, devido à reincidência do paciente em crime doloso (e-STJ, fl. 58), nos termos do art. 44, II, do CP.

(
AgRg
no HC n. 780.484/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)
” (grifo nosso).

“[...]
Não obstante as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao paciente, que foi condenado a pena privativa de
liberdade não superior a 4 anos, a reincidência em crime doloso constitui fundamento suficiente para o estabelecimento do regime inicial semiaberto e negativa de substituição, na esteira do disposto nos
arts
. 33, § 2o, alínea b, e 44, inciso II, ambos do Código Penal, e no enunciado da Súmula 269/STJ
.
[...]
(HC n. 347.245/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016,
DJe
de 11/3/2016.)
” (grifo nosso).

“[...]
II - O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

III - A valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença, somadas à reincidência justifica o afastamento da substituição da pena, assim como, legitimaria, inclusive, a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da sanção.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 707.053/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)
” (grifo nosso).

Assim, a reincidência é obstáculo tanto à fixação de regime mais brando quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, II, do
CP
.

Diante disso, mesmo com a redução da reprimenda para o patamar inicial da pena-base, é de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, por expressa determinação legal e em atenção à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo o presente
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
para
:

I)
reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
“
d
”
, do
CP
;

II)
compensar integralmente a referida atenuante com a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do
CP;

III)
recalcular a pena intermediária para o patamar original da pena-base, fixando-a em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença
;

IV)
manter o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da reincidência

do réu
; e

V)
manter os demais termos da sentença, incluindo o valor do dia-multa e as custas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025